Tribunal: TJMT
Processo: 0011298-73.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011298-73.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILDA DE JESUS VIANA - CPF: 601.530.843-59 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), LOJAS HAVAN DE SINOP (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO –
INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE VALOR DAS COISAS SUBTRAÍDAS – ACUSADA QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS PATRIMONIAIS E APRESENTA INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONTA DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE –ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme amplamente assentado na jurisprudência dos tribunais superiores, não é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância com relação ao delito de furto, a ensejar a absolvição pela atipicidade material da conduta, quando o valor da coisa subtraída transcende 10 % (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, sobretudo quando se verifica que a ré responde a diversas ações penais por delitos patrimoniais e apresenta inquéritos policiais em curso.

2. É vedada a transposição da pena a patamar inferior ao mínimo legal ante o reconhecimento de atenuante (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP), nos termos da Súmula no 231 do STJ e em atenção ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Nilda de Jesus Viana
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime versado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa almeja a formalização de um decreto absolutório, à luz da aplicação do princípio da insignificância, a caracterizar a atipicidade material da conduta.
Sob viés subsidiário, requer o redimensionamento
da sanção abaixo do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, ante a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Nilda de Jesus Viana
foi denunciada e, ao final, condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime versado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 19 de julho de 2014, por volta das 17h50min, no estabelecimento comercial ‘Havan Loja de Departamentos LTDA’, localizado na Rua Manacás, 2.921, Setor Comercial, em Sinop-MT, Nilda de Jesus Viana, vulgo ‘Nildinha’, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 05 (cinco) conjuntos de lingerie, marca Holla, 03 (três) sutiãs, marca Holla, 01 (uma) calcinha, marca Holla, 01 (uma) camisola com calcinha, marca Holla, 09 (nove) peças de roupas de recém-nascido, marca Yoyo Baby, bens estes pertencentes à vítima ‘Havan Loja de Departamentos LTDA’ (...)”
(id. 7278500,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) a indiciada adentrou ao referido estabelecimento comercial, subtraiu os bens supramencionados e seguiu em direção à porta de saída. Demonstrou-se que, nessa ocasião, um funcionário da empresa notou a ação criminosa da indiciada e comunicou uma das fiscais, que a surpreendeu em posse dos bens subtraídos (...)”
(id. 7278500,
sic
).

Inconformada, a defesa almeja a formalização de um decreto absolutório, à luz da aplicação do princípio da insignificância, a caracterizar a atipicidade material da conduta.
Sob viés subsidiário, requer o redimensionamento
da sanção abaixo do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, ante a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Posta a salvo de indagações a autoria delitiva, admitida pela ré e sobre as quais não recai questionamento, vê-se que a materialidade delitiva se encontra inequívoca, à vista do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 7278502, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 7278503, p. 01/02), do Auto de Apreensão (id. 7278507, p. 05), do Auto de Avaliação (id. 7278507, p. 06), do Termo de Entrega (id. 7278508, p. 02), do Termo de Fiança (id. 7278506, p. 05) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em análise ao Auto de Apreensão (id. 7278507, p. 05), especifica-se que foram subtraídos 05 (cinco) conjuntos de calcinha e sutiã da marca Holla; 03 (três) sutiãs da marca Holla; 01 (uma) calcinha da marca Holla; 01 (uma) camisola com calcinha da marca Holla; e 09 (nove) peças de roupas de recém-nascido da marca Yoyo Baby, avaliados, à época dos fatos, em R$ 590,72 (quinhentos e noventa reais e setenta e dois centavos) (id. 7278507, p. 06) e devidamente entregues à vítima, consoante Termo de Entrega (id. 7278508, p. 02).

Com relação à tese de ausência de tipicidade material da conduta, vale ponderar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de reconhecer a aplicação do
princípio da insignificância
quando verificada: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. DJ de 19.11.2004).

Essas diretrizes constituem parâmetros para o reconhecimento da bagatela nas ações de pouca relevância, representando, portanto, um importante norteador das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade e de ponderações de política criminal.

Nessa perspectiva, a Suprema Corte – ao julgar conjuntamente, em 03.08.2015, os
Habeas Corpus
no 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015 – sinalizou que o juiz deve analisar
casuisticamente
as hipóteses em que aventada a bagatela, pois, como realçado pelo Ministro Teori Zavascki,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena
”.

Na hipótese, não há que se cogitar da aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, conforme a jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se expressivo o valor do bem subtraído quando equivalente a percentual superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (Nesse sentido: Quinta Turma, AgRg no REsp 1762691/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; e Sexta Turma, HC 463.818/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

O fato data de
19.07.2014
, o auto de avaliação aponta o valor dos bens subtraídos em
R$ 590,72
(quinhentos e noventa reais e setenta e dois centavos) e, naquele ano, o valor do salário mínimo encontrava-se no patamar de
R$ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais), motivo porque a conduta não é insignificante, consoante o critério objetivo jurisprudencial, dada a expressividade do valor dos bens subtraídos, que apresenta-se suficiente à caracterização da tipicidade material da conduta.

Além disso, justifica-se o afastamento da causa de atipicidade diante da reprovabilidade do reiterado comportamento da acusada
Nilda de Jesus Viana
, na medida que, conforme o magistrado de origem,
“(...) embora seja tecnicamente primária, a acusada responde a várias ações penais por crime de mesma natureza, evidenciando-se tratar-se de pessoa propensa à prática de delitos patrimoniais, conforme certidão de antecedentes criminais extraída do sistema Apolo. Nesse ponto, registro que a acusada responde cinco processos criminais perante esta comarca, em que lhe é imputado crime idêntico ao tratado neste feito (furto), correspondentes aos códigos do Apolo no 277782, 266541, 307427, 283743 e 271388. Ressalto que a acusada, inclusive, já possui condenação transitada em julgado no processo 271388 (...) os fatos apurados naqueles autos terem ocorrido em data posterior ao narrado neste processo”
(decisão de id. 7278560, p. 01/10,
sic
).

Ainda, após detida consulta ao Sistema Institucional
Primus,
vê-se que a acusada apresenta inquéritos policiais em curso na Comarca de Sinop, registrados sob os códigos de nos 270784 e 338214.

Sobre o ponto, traz-se à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância”
(Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. AgInt no REsp 1622588/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017; HC 491.264/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019; HC 520.536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Nessa linha, em casos como o que ora se analisa, incumbe ao Judiciário exercer, independentemente da aferição da expressividade da lesão jurídica ao patrimônio da vítima (que, na hipótese, evidencia-se relevante), uma política-criminal que desestimule a prática reiterada de ilícitos patrimoniais, desencorajando porventura aqueles que fazem das práticas delitivas o seu modo de viver.

Assim, à conta das peculiaridades do caso em tela, torna-se imperativo afastar o reconhecimento da atipicidade material e, desta forma, o pedido de absolvição, mantendo-se o decreto condenatório.

De outro lado, no que diz com a dosimetria da sanção, tem-se que a individualização da pena, a par de representar uma garantia do réu (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal) e da sociedade, vincula-se ao princípio da reserva legal (art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal).

Nessa linha, compete à legislação infraconstitucional fornecer os critérios hábeis a proceder à individualização, que devem ser respeitados e aplicados com a indispensável fundamentação concreta pelo juiz, a quem não é dado sobrepujar, quando da fixação da pena privativa de liberdade, as balizas quantitativas determinadas na sistemática legal, sob pena de ofensa à legalidade, além

de autorizar, por via transversa, possíveis indeterminismos, à luz de desmedidas intercorrências subjetivas do julgador.

Assim, para as duas primeiras fases dosimétricas, faz-se imprescindível observar os limites mínimo e máximo cominados, dado que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena em concreto a patamar aquém do previsto em abstrato, sob pena de se permitir,
a contrario sensu
, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo, em flagrante afronta ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF).

Nesse caminhar, conquanto se reconheça a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, é vedada a mitigação da sanção abaixo do mínimo legal (01 ano), em atenção ao princípio constitucional supracitado e aos termos da Súmula 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
),

cuja observância pelo Superior Tribunal de Justiça é indiscutível (Neste sentido: STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019